Tribunal: TJMT
Processo: 0003022-67.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003022-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 001.729.011-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–MULTA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA - ERRO MATERIAL NA CDA – CERTIDÃO SUBSTITUÍDA –
PRAZO PRESCRICIONAL
- DECRETO 20.910/32 - TERMO INICIAL - ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
PRESCRIÇÃO
- NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado o erro material na certidão de dívida ativa e ante a ausência de intimação e prejuízo às partes, a substituição da certidão é medida que se impõe, em observância ao princípio da economia processual.

2. É de cinco anos o prazo para a cobrança de multa administrativa, nos termos do Decreto 20.910/32, a partir do momento em que se torna exigível o crédito.

3.Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional e o prazo de prescrição é de 5 (cinco) anos a contar do encerramento do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.3022-67.2017.8.11.0041 – (código:1194924), movido contra Osvaldo Botelho de Campos, reconheceu prescritos os créditos tributários, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC c/c art. 156, inc. V e 174 ambos do CTN.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve a prescrição, uma vez que não transcorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 467 do STJ.

Assevera que a certidão de dívida ativa apresenta mero erro material, quanto à origem da dívida, uma vez que não se trata de ISSQN, mas de crédito não tributário – auto de infração, o que autoriza a substituição da CDA até a decisão dos em embargos.

Afirma que o crédito foi constituído na data do término do processo administrativo, ou seja, 19/04/2013, iniciando-se o prazo da prescrição quinquenal.

Sustenta que entre a data da infração (19/04/2013) e o ajuizamento da execução fiscal (10/02/2017) não decorreram mais de cinco anos previstos no Decreto n.20.910/32.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, bem como que haja a substituição da CDA que instruiu a inicial (págs.01/09 – id 24053996).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a ação de execução, sob o fundamento de que decorreu mais de 05 (cinco) anos desde a data do vencimento do crédito tributário até o ajuizamento da ação.

No caso, a Fazenda Pública Municipal
ajuizou a presente ação de execução fiscal em 04/11/2016,
visando a cobrança do valor de R$8.955,23 (oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) referente ao não pagamento do ISSQN, referente ao auto de infração (processo administrativo n.13.349/2015), representado pela certidão de dívida ativa - CDA nº.14.12703 (pág.01 – id 24053992).

Em 10/11/2016

o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente declinou da competência para processar e julgar a execução fiscal, em favor da Vara Especializada de Comarca de Cuiabá (pág.01 – id 24053993).

Sobreveio a sentença de extinção com resolução de mérito
em 11/07/2019
, na forma dos artigos 487, inc. II, do CPC c/c artigos 156, inciso V e 174 ambos do CTN, declarando prescritos os créditos tributários objetos da ação (págs.01/02 – id

24053995).

Da Substituição da Certidão da Dívida Ativa

Com efeito, a Fazenda Pública sustenta erro material na certidão de dívida ativa nº.

14.12703 que altera a realidade dos fatos no que concerne ao prazo prescricional, tendo em vista que o débito é proveniente de auto de infração – uso indevido de área de preservação permanente (multa ambiental).

A substituição de certidão de dívida ativa foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 392
– “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Dessa forma, considerando que não houve a triangulação processual, já que o apelado sequer chegou a ser citado e comprovado o erro material na certidão de dívida ativa juntada aos autos quando do ajuizamento da ação, sua substituição é medida que se impõe
, em observância ao princípio da economia processual. Ademais, não haverá prejuízo as partes.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

“[......]
É possível a emenda ou substituição da CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos à execução.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. (N.U 0011236-40.2012.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) g.n.

Da prescrição

No tocante a prescrição, é pertinente destacar que a multa por infração ambiental, cobrada na execução fiscal pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, possui natureza administrativa, não constituindo, assim, crédito tributário. Por tal razão, na hipótese em análise, no que tange à prescrição, não se aplicam as previsões do Código Tributário Nacional, mas sim o Decreto n. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ressalte-se que o prazo acima especificado incide na espécie pelo princípio da simetria e da isonomia, já que inexiste regra legal estabelecendo prazo prescricional relativo à pretensão ora em análise. Nesse mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.105.442/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.105.442/RJ, Primeira Seção, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 22/02/2011)g.n.

É pertinente notar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional
inicia-se com o término do processo administrativo
, e não a partir da lavratura do auto de infração. Assim já decidiu a Corte Superior, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
MULTA ADMINISTRATIVA
. I
NFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3.
Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4
. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(...)

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (STJ - REsp n. 1112577/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 08/02/2010)” g.n

Tal posicionamento, inclusive, encontra-se sumulado:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
MULTA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO.

1 - É de cinco anos o prazo para a cobrança de multa administrativa, nos termos do Decreto 20.910/32, a partir do momento em que se torna exigível o crédito. 2- Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional e o prazo de prescrição é de 5 (cinco) anos a contar do encerramento do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida. 3- Conforme jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, não há que se falar em prescrição intercorrente nos processos administrativos que versem sobre a aplicação de multa ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais, uma vez que inexiste lei neste sentido, e considerando ainda, que não se aplica neste caso a lei federal.

(TJMG - Apelação Cível n. 1.0342.16.011198-1/001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, DJe 10/04/2019) g.n.

Na espécie em exame, verifica-se que
o Auto de Infração n.134240 foi lavrado na data de 26/07/2010
. Todavia, o processo administrativo que apurou a infração transitou em julgado
em 19/04/2013
, e o débito foi
inscrito em dívida ativa na data de 26/10/2016
(pág.01 – id 24053992 e págs.06/14 – id 24053997).

Nesse contexto, como
a demanda foi ajuizada em 10/02/2017
, ou seja, quando ainda
não transcorridos cinco anos do encerramento do processo administrativo (19/04/2013),
não há que se falar em prescrição.

Transcorrido, o lapso temporal inferior a cinco (05) anos entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da demanda, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020